Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700543-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ ROCHA RAMOS, MARCOS CLARET RAMOS, MAIK WENDEL RAMOS, CLAUDIA ROCHA RAMOS AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA BEATRIZ ROCHA RAMOS, MARCOS CLARET RAMOS, MAIK WENDEL RAMOS e CLAUDIA ROCHA RAMOS em face de decisão proferida nos autos do processo 0704602-62.2021.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito pela parte agravada, à abstenção de cobrança de valor referente à diária de internação e medicamentos utilizados e à abstenção de inclusão do nome da Autora dos cadastros restritivos. De acordo com o narrado na inicial do processo originário, os agravantes alegaram que levaram determinado familiar ao Hospital agravado para uma consulta, que lá este familiar teve que ser internado e realizar alguns exames. Discorrem sobre transferência de Hospital pela paciente/familiar e sobre cobrança de exame que não fora realizado. Afirmam que houve falha na prestação do serviço. Alegam que foram vítimas de ato ilícito em razão de cobrança indevida por parte do agravado. Discorrem sobre a probabilidade do direito e sobe o risco ao resultado útil do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender as cobranças e impedir negativação. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. Decido. Em que pese eventual desespero da família com os gastos feitos junto ao hospital relacionados à internação do seu ente querido, a decisão recorrida não padece de qualquer ilegalidade. O agravo de instrumento, de regra, a não ser em situações mais que especialíssimas, só é cabível no sistema dos juizados especiais cíveis naqueles situações previstas na Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Confira-se: "Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826". No caso dos autos, a Lei 9.099/95 não prevê a possibilidade de antecipação de tutela nos juizados cíveis, de modo que, no início da ação, ele se mostra incabível. Por isso, a distribuição de ação no sistema dos juizados cíveis é facultativa. É certo que para processamento nos juizados não há que se adiantar custas, o mesmo acontecendo no juízo cível comum em se tratando de gratuidade de justiça. Desse modo, não se deve conhecer do agravo. Em face do exposto, indefiro o processamento do agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 15:24:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator